Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-11.2021.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000973-11.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 690.609.591-91 (APELANTE), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), A/C SOUZA COMERCIO E REPRESENTACOES EM GERAL LTDA - ME - CNPJ: 06.148.455/0001-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO NÃO CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO FONOGRÁFICA DA AVENÇA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE CRÉDITO A TERCEIROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. VARIAÇÃO MARGINAL DA TAXA MÉDIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alega ter sido induzido a erro (dolo) quanto ao número de parcelas e valor total de empréstimo consignado, sustentando ainda a ocorrência de venda casada e abusividade na taxa de juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento ou violação ao dever de informação na celebração do negócio jurídico; (ii) saber se as transferências bancárias destinadas a terceiros, autorizadas pelo consumidor, configuram venda casada; (iii) saber se a taxa de juros de 2,18% ao mês é abusiva em face da média de mercado de 2,04% ao mês.

III. Razões de decidir

3. A alegação de dolo e falha no dever de informação é infirmada pela assinatura de contrato com cláusulas claras e, primordialmente, por mídia fonográfica em que o consumidor confirma expressamente os termos da contratação, incluindo o valor das parcelas e o prazo de 72 meses.

4. A diferença entre o valor bruto do contrato e o crédito líquido em conta corrente justifica-se por autorizações específicas e assinadas pelo autor para pagamento a terceiros, o que evidencia a voluntariedade da destinação do capital e afasta a tese de venda casada.

5. A flutuação da taxa de juros remuneratórios em patamar discretamente superior à média de mercado não autoriza a intervenção judicial, pois a variação marginal de 0,14% situa-se dentro da normalidade financeira e da liberdade de pactuação das instituições.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A validade do negócio jurídico é preservada quando a prova documental e fonográfica demonstra a ciência inequívoca do consumidor sobre os termos da obrigação, afastando a tese de vício de vontade. 2. Pagamentos a terceiros realizados mediante autorização expressa do mutuário não configuram venda casada. 3. Juros remuneratórios que não extrapolam de forma exorbitante a taxa média de mercado devem ser mantidos em respeito à autonomia da vontade e segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 145; CDC, arts. 6º, III e 52.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVALDO ALVES DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “Revisional de Contrato” (Proc. nº 1000973-11.2021.8.11.0004), ajuizada pelo apelante contra SABEMI SEGURADORA S.A., julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a contratação do empréstimo financeiro ocorreu de forma válida, com a devida ciência do consumidor acerca das taxas de juros e dos valores destinados a terceiros; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 352852406).

Em suas razões recursais, o apelante afirma ter sido induzido a erro ao acreditar que o empréstimo de R$ 15.000,00 seria quitado em 36 parcelas, quando, na realidade, o contrato previu 72 prestações sobre o montante de R$ 21.005,96.

Defende a existência de "venda casada", com despesa de pré-gravame à empresa Bevicred e à contratação de seguro com o Clube de Seguros, sem que lhe fosse dada a opção de escolha ou informações claras sobre tais encargos.

Se insurge contra a taxa de juros remuneratórios de 2,18% ao mês, defendendo que esta supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (fevereiro de 2017), a qual seria de 2,04% ao mês.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas, com a repetição do indébito em dobro e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 352852410).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 352852412).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, a r. sentença julgou improcedente a pretensão autoral, sob os seguintes fundamentos:

“(...)Na hipótese, o objeto da controvérsia é o "Contrato de Abertura de Crédito para Obtenção de Assistência Financeira", registrado sob nº 2661097, datado de 03.02.2017, no valor de R$ 21.005,96, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 600,16, estando o instrumento contratual devidamente subscrito pelo demandante, conforme se depreende da documentação acostada aos autos.

(...)

Com efeito, o requerente não nega propriamente a celebração do contrato, tanto que não impugna a autenticidade da assinatura aposta no documento, limitando-se a sustentar que foi induzido a erro pelas demandadas, que teriam prometido condições diversas, ofertando empréstimo no valor de R$ 15.000,00 em 36 parcelas de R$ 600,16. Destarte, argui a nulidade do negócio por vício de consentimento, mais especificamente pela ocorrência de dolo negocial.

De plano, descarta-se a hipótese de nulidade por inobservância do dever de informar (arts. 6º, III, e 52, CDC), porquanto não há qualquer elemento probatório quanto à mencionada proposta inicial de empréstimo no valor de R$ 15.000,00. Ademais, basta singela leitura dos termos do instrumento contratual para verificar-se previsões claras e objetivas acerca do valor do empréstimo, forma de pagamento, taxa de juros remuneratórios e demais encargos, não havendo indicativo de que o autor não possuía condições de compreender as informações expostas no documento por ele subscrito.

Nesse compasso, é cediço que a figura do dolo como vício negocial pressupõe atuação ardilosa e deliberada do contratante, que, por artifícios diversos, induz o outro à prática de erro determinante quanto ao objeto do negócio. Sem delongas, não se vislumbra nos autos qualquer indício probatório que corrobore a versão autoral.

Pelo contrário, além do instrumento contratual devidamente assinado, a primeira demandada instruiu os autos com mídia de áudio do contato telefônico realizado por sua funcionária ao requerente (ID 55286287), confirmando os termos da contratação do empréstimo financeiro, inclusive com menção expressa ao valor a ser disponibilizado e à parcela mensal, cuja autenticidade sequer foi impugnada de forma consistente.

Além disso, o ponto de controvérsia mais relevante da insurgência autoral referese à alegada diferença entre o valor do empréstimo contratado (R$ 21.005,96) e o depositado em sua conta corrente (R$ 15.486,00), conforme extrato bancário acostado aos autos.

Todavia, a justificativa apresentada pela primeira requerida demonstra, estreme de dúvidas, a inexistência de irregularidade na operação. A narrativa encontra ressonância nos elementos probatórios presentes nos autos, denota-se que a forma de liberação do empréstimo foi realizada da seguinte maneira: (i) depósito de R$ 15.486,00 em conta de titularidade do autor; (ii) transferência de R$ 2.267,90 para terceiro por ele indicado; (iii) transferência de R$ 3.252,06 para outro terceiro por ele indicado.

Nesse diapasão, a primeira demandada trouxe aos autos dois documentos intitulados "Autorização", datados de 03.02.2017, mesmo dia da contratação do empréstimo, ambos devidamente subscritos pelo requerente, autorizando expressamente a SABEMI a creditar diretamente aos terceiros indicados as importâncias de R$ 2.267,90 e R$ 3.252,06, acompanhados dos respectivos comprovantes de transferência bancária.

Portanto, o conjunto probatório demonstra que, em 03.02.2017, o demandante assinou o contrato, recebendo a importância de R$ 15.486,00, e mais dois termos autorizando que a primeira ré transferisse a terceiros por ele indicados os valores de R$ 2.267,90 e R$ 3.252,06, cuja somatória corresponde exatamente à diferença (R$ 5.519,96) entre o total do empréstimo (R$ 21.005,96) e o depositado em sua conta corrente (R$ 15.486,00). Constam dos autos os termos de autorização devidamente assinados pelo autor (ids 55288291 e 55288292), cuja autenticidade das assinaturas não foi impugnada pelo requerente, que não nega tê-los subscrito.

Por conseguinte, não há que se falar em diferença não creditada, mas sim em pagamento a terceiros devidamente autorizado pelo próprio autor, o que afasta por completo a alegação de cobrança indevida.

Quanto à alegada cobrança indevida de seguro, que atualmente perfaz o valor de R$ 36,85 mensais, verifica-se que se trata de contrato de seguro devidamente formalizado, processo SUSEP nº 15414.900344/2015-11 (ID 55286286), que previa parcelas iniciais de R$ 17,00, conforme se depreende dos contracheques do autor de 2017, estando tudo devidamente assinado pelo requerente. Desta feita, não se configura venda casada ou cobrança indevida, mas sim contratação regular de produto de seguro, com plena ciência e anuência do demandante.

Por fim, melhor sorte não assiste ao autor quanto à alegada abusividade da taxa de juros de 2,18% ao mês, uma vez que referida taxa encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito contratada.

(...)”

A insurgência recursal repousa, primordialmente, na alegação de que o consumidor teria sido induzido a erro quanto à extensão das obrigações assumidas. No entanto, o exame detido do acervo probatório revela que a sentença de primeiro grau deu o correto desfecho à lide.

Conforme documentado nos autos, o “Contrato de Abertura de Crédito para Obtenção de Assistência Financeira”, registrado sob nº 2661097, datado de 03.02.2017, no valor de R$ 21.005,96, a ser pago em 72 parcelas de R$ 600,16, estando o instrumento contratual subscrito pelo autor/apelante (cf. Id. nº 48545274).

Como se observa, o autor/apelante não nega a celebração do contrato, tampouco impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento. Sustenta, entretanto, que somente o firmou porque teria sido induzido em erro pelas empresas demandas, as quais lhe teriam apresentado, inicialmente, condições muito mais vantajosas. Assim, a pretensão deduzida funda-se na alegada nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, especificamente em razão de dolo negocial, nos termos do art. 145 do Código Civil.

Em que pese a afirmação do apelante, afasta-se a hipótese de nulidade decorrente de eventual violação ao dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, além de inexistir qualquer elemento probatório minimamente idôneo que corrobore a alegada oferta de empréstimo no valor de R$ 15.000,00, uma simples leitura do instrumento contratual, regularmente assinado pelo autor/apelante, revela cláusulas claras e objetivas acerca do valor contratado, da forma de pagamento, da taxa de juros remuneratórios, da capitalização mensal dos juros, entre outras condições essenciais da avença. Não há, ademais, qualquer indicativo de que o autor não possuísse capacidade de compreender as informações expressamente consignadas no documento por ele subscrito.

Com efeito, a figura do dolo como vício negocial pressupõe a atuação ardilosa e deliberada do contratante, que, por quaisquer artifícios, induz o outro a prática de erro determinante quanto ao objeto do negócio, de modo que, sem ele, se não fosse o
animus decipiendi
, o negócio não teria se consumado, sendo difícil, em regra, enxergar a sua caracterização logo no início do processo, através da análise de um conjunto probatório incipiente, e, neste caso, não foi diferente, porquanto não há menor indício probatório que corrobore ou mesmo coadune com a versão autoral, ao contrário, além do instrumento contratual devidamente assinado, a ré Sabemi também instruiu os autos com mídia de áudio do contato telefônico feito por sua funcionária ao autor repassando e confirmando os termos da contratação do empréstimo financeiro, inclusive com menção expressa a respeito do valor a ser disponibilizado e da parcela mensal (cf. Id. nº 86358467), cuja autenticidade (isto é, da gravação) sequer foi impugnada em sede de contrarrazões.

Assim, sobre o ponto de divergência a respeito da diferença entre o valor do empréstimo contratado (R$ 21.005,96) e o depositado em sua conta, que, conforme informa o seu extrato bancário, foi de R$ 15.486,00 (cf. Id. nº 48545280). Verifica-se que o autor assinou dois termos autorizando que a primeira ré transferisse a terceiros por ele indicados os valores de R$ 2.267,90 e R$ 3.252,06, cuja somatória corresponde exatamente à diferença (R$ 5.519,96). (cf. Id. nº 55288291 e 55288292, e, acompanhando os termos, também vieram os respectivos comprovantes de transferência bancária (cf. Id. nº 55286288 e 55286289).

Então, o conjunto probatório mostra que, no dia 03.02.2017, o autor assinou o contrato, recebendo a importância de R$ 15.486,00, e mais dois termos autorizando que a ré/mutuante transferisse a terceiro por ele indicado o valor de R$ 2.267,90 e R$ 3.252,06, cuja somatória, coincidentemente ou não, corresponde a exata diferença (R$ 5.519,96) entre o total do empréstimo (R$ 21.005,96) e o que foi depositado em sua conta corrente (R$ 15.486,00).

Diferentemente do que sustenta a peça recursal, não se vislumbra a prática de venda casada, uma vez que o Juízo de origem identificou a voluntariedade na destinação desses valores como parte da estratégia de liberação do crédito solicitada pelo cliente. O ônus da prova de que tais assinaturas foram colhidas mediante coação ou vício de informação incumbia ao autor, que não se desincumbiu desse encargo. Assim, os fatos comprovados nos autos indicam que a instituição financeira atuou meramente como operadora das transferências autorizadas pelo mutuário.

No tocante à taxa de juros de 2,18% ao mês, a sentença deve ser integralmente mantida, visto que, para uma análise adequada da questão, seria necessário considerar as peculiaridades da operação e do próprio contrato. A taxa média divulgada pelo Banco Central representa uma média geral para determinado tipo de operação, mas não leva em conta as características específicas de cada contratação, como o perfil de risco do cliente, o prazo da operação, as garantias oferecidas, entre outros fatores que podem influenciar na definição da taxa de juros.

Ademais, a abusividade somente é reconhecida quando a taxa pactuada destoa de maneira cabal e exorbitante da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período. No caso em tela, o apelante argumenta que a média era de 2,04% ao mês. Ora, a variação entre 2,18% e 2,04% é marginal e situa-se dentro da zona de normalidade do mercado financeiro, não atingindo o patamar de "onerosidade excessiva" que justificasse a intervenção do Poder Judiciário na liberdade de contratar.

No caso dos autos, a parte recorrente limita-se a comparar a taxa contratada com a taxa média divulgada pelo Banco Central, sem demonstrar ao menos indícios de que, considerando as circunstâncias específicas da contratação, a taxa pactuada seria efetivamente abusiva.

Ademais, o contrato foi livremente pactuado entre as partes, e não há indícios de que a parte recorrente tenha sido coagida ou induzida a erro na contratação.

Nesse sentido, o STJ tem reiteradamente decidido que “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras” (AgRg no AgRg no AREsp 602850/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJE 11/09/2015).

Assim, não havendo demonstração de abusividade concreta, além da mera comparação com a taxa média de mercado, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes.

Por corolário lógico da validade da contratação e da inexistência de conduta ilícita por parte das requeridas, não há que se falar em dever de indenizar ou em repetição de indébito. O dano moral pressupõe a violação de um direito da personalidade decorrente de um ato ilícito, o qual não restou configurado. A manutenção da sentença em sua integralidade é medida que se impõe, privilegiando a segurança jurídica e a força obrigatória dos contratos quando ausentes vícios que os maculem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, entretanto, inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026